Tribunal: TJDFT
Processo: 0814862-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Cartão de crédito cancelado. Cobranças posteriores ao encerramento contratual. Ônus da prova do fornecedor. Falha na prestação do serviço. Inexigibilidade do débito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por BB Administradora de Cartões de Crédito em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que julgou procedentes os pedidos autorais.
2. Na inicial, a parte autora sustenta que cancelou definitivamente cartão de crédito Ourocard Visa Infinite, tendo, inclusive, obtido sentença transitada em julgado que declarou inexistentes os débitos e encerrou a relação contratual, culminando na emissão de fatura zerada em janeiro de 2025. Apesar disso, o banco reativou indevidamente o cartão e passou a emitir faturas em outubro e novembro de 2025, com valores elevados e sem lastro em compras efetivamente realizadas.
3. Ato contínuo, sustenta que tais cobranças afrontam a coisa julgada e representam mero desdobramento contábil de débito já declarado nulo. Alega risco iminente de negativação indevida de seu nome. Pleiteou baixa definitiva do cartão, cancelamento dos débitos, abstenção de cobranças e negativação, com fixação de multa diária, além da confirmação definitiva dessas medidas ao final.
4. Em sentença, o juízo de origem reconheceu a indevida reativação de cartão de crédito já cancelado e objeto de demanda anterior, destacando que as faturas emitidas em 2025 continham cobranças genéricas, sem discriminação de compras ou fundamento idôneo, ônus que incumbia ao réu.
5. Constatou-se, também, que a instituição financeira não comprovou a origem dos lançamentos nem esclareceu o alegado “acerto de estorno”, evidenciando falha na prestação do serviço. Com isso, foram consideradas infundadas e inexigíveis as cobranças lançadas em desfavor da autora. No dispositivo, o juízo declarou a inexigibilidade das faturas de outubro/2025, novembro/2025 e janeiro/2026. Condenou o réu a promover a baixa definitiva do cartão e de qualquer débito associado, sob pena de multa diária, bem como a se abster permanentemente de realizar cobranças ou negativar o nome da autora.
6. Em suas razões recursais (ID 82963376), a parte recorrente sustenta que as cobranças decorreram de exercício regular de direito e que foram provenientes de compras anteriores do(a) consumidor(a), razão pela qual tais encargos seriam legais. Pleiteia, nessa perspectiva, a reforma da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos. 6.1. Preparo devidamente recolhido (ID 82963375).
7. Contrarrazões apresentadas em ID 82963379, ocasião na qual a parte recorrida sustenta, em preliminar, a ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, sustenta que a relação contratual já havia sido encerrada, inclusive, com débitos anteriores reconhecidos inexistentes por sentença judicial. Requer, ao final, que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade das cobranças reputadas indevidas pela consumidora.
III. Razões de decidir
9. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o cerne da questão está relacionado à regularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira. No recurso, a recorrente basicamente defende que estava em exercício regular de direito ao realizar tais cobranças, razão pela qual se conclui que foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não sendo, portanto, o caso de se aplicar à situação o art. 932, III, do CPC.
10. Em relação ao mérito, aplica-se ao caso o CDC, pois a parte autora/recorrida é consumidora e a promovida/recorrente é fornecedora de serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Reforça tal conclusão a Súmula 297 do STJ.
11. Nos termos do art. 14, parágrafo 3o, I e II, o fornecedor só não é responsabilizado quando comprovar situações excludentes de responsabilidade. Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das transações e das cobranças imputadas à consumidora.
12. No caso em análise, a recorrente não se desincumbiu deste ônus, não tendo demonstrado a origem das supostas transações lançadas nas faturas impugnadas, que se apresentaram de forma genérica e desacompanhadas de qualquer discriminação mínima quanto a datas, estabelecimentos ou operações, em especial considerando o fato de o cartão já ter sido cancelado meses antes de tais cobranças.
13. Os lançamentos indicados como “ajuste de encargos” ou decorrentes de alegado “acerto de estorno” não foram esclarecidos, nem comprovados por meio idôneo. A ausência de demonstrativo contábil claro e individualizado inviabilizou a aferição da legalidade da cobrança. Tal deficiência probatória evidenciou falha na prestação do serviço. Por isso, concluiu-se pela total imprestabilidade das faturas como suporte à exigência de pagamento. Além disso, a sentença reconheceu que os débitos objeto das novas cobranças já haviam sido anteriormente declarados inexistentes em ação judicial transitada em julgado, circunstância que, por si só, impede sua reapresentação sob qualquer roupagem contábil.
14. A emissão de novas faturas representou mera continuidade de encargos incidentes sobre obrigação já considerada nula, em afronta direta à decisão judicial anterior. Ficou demonstrado que a relação contratual estava encerrada e que não subsistia saldo legítimo em desfavor da consumidora. A reiteração das cobranças, sem fato novo ou contratação válida, reforçou a inexigibilidade dos valores, motivo pelo qual deve ser mantida a procedência do pedido nos termos julgados pelo juízo de origem.
15. Em situações desta natureza, o entendimento das Turmas Recursais tem sido no mesmo sentido desta ementa. Neste viés: Acórdão 2102946, 0704073-65.2025.8.07.0021, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026.
16. Destaca-se, ainda, que a mera apresentação de telas internas descontextualizadas e sem datas que se refiram ao período em que o cartão da consumidora ainda estava ativo não são suficientes para comprovar a regularidade das cobranças como sustenta a parte recorrente, não havendo que se falar em exercício regular de direito por parte do banco. Neste sentido, julgado das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2089690, 0718436-02.2025.8.07.0007, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e não provido.
18. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
Tese de julgamento:
1. É inexigível a cobrança realizada após o cancelamento definitivo do cartão de crédito e o encerramento da relação contratual, especialmente quando os débitos já foram declarados inexistentes por decisão judicial transitada em julgado.
2. Compete à instituição financeira comprovar a origem, a regularidade e a individualização das transações lançadas em faturas, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, sendo insuficientes lançamentos genéricos ou telas internas desacompanhadas de demonstrativo idôneo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 2102946, 0704073-65.2025.8.07.0021, Relator(a): Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026; TJDFT, Acórdão 2089690, 0718436-02.2025.8.07.0007, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.